Tribunal: STF
Processo: RE 561437
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. § 4º DO ART. 20 DO CPC. FIXAÇÃO EM 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.



    1. A questão alusiva à fixação de juros moratórios, suscitada no agravo regimental, não foi debatida pela instância judicante de origem, nem fez parte das razões do recurso extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade.



    2. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, nos casos em que a Fazenda Pública fica vencida, os honorários devem obedecer ao disposto no § 4º do art. 20 do CPC. Parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em 5% do valor da condenação.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.